Tribunal: STF
Processo: RHC 52044
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS, FUNDAMENTO INVOCADO EM PEDIDO ANTERIOR, DENEGADO E DE
QUE NÃO HOUVE RECURSO. INVIABILIDADE DO SEU CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO
DE REUS SOLTOS. DUVIDA QUANTO AO LOCAL DA SUA RESIDÊNCIA. VALIDADE
DA INTIMAÇÃO. POR MANDADO. RECURSO IMPROVIDO.